Tribunal: TJMT
Processo: 1011079-83.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011079-83.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL SOARES GONCALVES - CPF: 862.597.841-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -

TUTELA ANTECIPADA - LIXÃO - POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - FIXAÇÃO DE MULTA COERCITIVA – EXISTÊNCIA DE MEDIDAS MAIS EFICÁZES COMO A RESPONSABIIZAÇAO DO AGENTE PÚBLICO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Entre as principais consequências danosas ao meio ambiente e à saúde pública causadas pela disposição inadequada dos resíduos sólidos urbanos encontram-se a poluição do solo, o que favorece o desenvolvimento de transmissores de doenças, a poluição do ar, em razão da decomposição do lixo, assim como a contaminação do lençol freático, águas fluviais e nascentes existentes nos locais onde os resíduos muitas vezes são lançados. Assim, diante da existência de provas contundentes da ação degradadora do agravante (
fumus boni iuris
) e da possibilidade de danos irreversíveis a toda coletividade (
periculum in mora
), acertada a decisão que concedeu a tutela antecipada no caso concreto.

2 – A multa não é a melhor forma de compelir o ente Municipal a cumprir a obrigação imposta. A responsabilidade em caso de não cumprimento é do gestor. Logo, é sobre ele que deve recair o ônus, que, no caso, se enquadra na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), bem como no crime de desobediência à ordem judicial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Vila Bela da Santíssima Trindade
em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade que, nos autos da Ação Civil Pública n° 1049-66.2017.8.11.0077, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinou, em sede liminar, que o ora agravante se abstenha de dispor os resíduos sólidos da cidade em área não licenciada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT).

Na decisão ainda ficou estabelecido que o Município deverá tomar as necessárias providências, visando à construção do aterro sanitário local, remover todo o lixo de onde atualmente está situado o lixão e, igualmente, determinou elaboração de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e protocolo junto à SEMA-MT do pedido de licenciamento do aterro sanitário, tudo sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais o agravante argumenta, em síntese, que a decisão agravada ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devido ao exíguo prazo para cumprir a decisão liminar, ao passo que alega ofensa ao princípio da reserva do possível. Por fim, se insurgiu quanto à multa fixada e a vedação de imposição contra o prefeito.

Requereu, assim, fosse concedido efeito suspensivo à decisão recorrida e, no mérito, pretende que seja dado provimento ao recurso para reformá-la.

O pedido liminar foi deferido em parte, pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 869879).

O Ministério Público apresentou contraminuta ao recurso, onde rechaça todos os argumentos expendidos pelo agravante e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso (Id 1989628).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id n. 2399642).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou com a Ação Civil Pública em face do em face do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, ora agravante, visando que fosse imposto ao ente a obrigação de adotar todas as providências necessárias visando solucionar a questão da destinação de resíduos sólidos na Municipalidade, tendo em vista as irregularidades existentes, bem como para obter a recomposição e reparação dos danos ambientais ocasionados.

Extrai-se dos autos que a decisão atacada determinou ao agravante a as seguintes obrigações, “in verbis”:

“1) a obrigação de não fazer, consistente em se abster de dispor em área não licenciada pela SEMA aos resíduos sólidos coletados, nos termos da Lei no 12.035/2010, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da juntada aos autos do mandado de intimação devidamente cumprido, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser aplicada diretamente ao Prefeito;

2) a obrigação de fazer, consistente em:

2.1) elaborar projeto de construção de aterro sanitário, observando-se todos os requisitos legais, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da juntada aos autos do mandado de intimação cumprido, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser aplicada diretamente ao Prefeito;

2.2) protocolar junto a SEMA pedido de licença prévia para a construção de aterro sanitário, observados todos os requisitos legais, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da juntada aos autos do mandado de intimação cumprido, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser aplicada diretamente ao Prefeito;

2.3) protocolar junto a SEMA pedido de licença de instalação de aterro sanitário, observados todos os requisitos legais, no prazo de 90 (noventa) dias a contar do protocolo previsto no item2.2, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser aplicada diretamente ao Prefeito;

2.4) implementar/efetivar/instalar/funcionar o aterro sanitário, provendo-o de todas as condições para o efetivo funcionamento regular, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da concessão da licença de instalação pela SEMA (item2.3), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser aplicada diretamente ao Prefeito.

3) a obrigação de fazer, consistente em:

3.1) remover todos os resíduos sólidos (lixo) atualmente depositado na área utilizada para esse fim (“lixão” na BR-174B), trasladando-o para local adequado, conforme as disposições legais, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da juntada aos autos do mandado de intimação cumprido, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser aplicada diretamente ao Prefeito;

3.2) protocolar junto à SEMA e PRAD – Plano de Recuperação de Áreas Degradadas referente à área do atual “lixão”, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da sua aprovação pela SEMA, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser aplicada diretamente ao Prefeito.

4) a obrigação de fazer consistente em elaborar projeto de educação ambiental e projeto de coleta de resíduos sólidos, os quais deverão ser juntados aos autos e iniciada sua execução no prazo de 90 (noventa) dias a contar da juntada aos autos do mandado de intimação cumprido, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser aplicada diretamente ao Prefeito

Inobstante tratar-se de matéria que exige imersão profunda em diversos temas ambientais e reais, fato é que

em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Pois bem.

Conforme se depreende do conjunto probatório, embora o Município de Vila Bela da Santíssima Trindade tenha sido reiteradamente notificado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) para a correção das irregularidades existentes, inclusive no que tange à ausência de licenciamento ambiental, o que não foi atendido pelo Poder Executivo Municipal, a situação irregular prosseguiu e, infelizmente, se agravou, o que justificou a intervenção ministerial (ID 1211246).

Entre as principais consequências danosas ao meio ambiente e à saúde pública causadas pela disposição inadequada dos resíduos sólidos urbanos encontram-se a poluição do solo, o que favorece o desenvolvimento de transmissores de doenças, a poluição do ar, em razão da decomposição do lixo, assim como a contaminação do lençol freático, águas fluviais e nascentes existentes nos locais onde os resíduos muitas vezes são lançados.

No que diz respeito aos prazos estipulados na decisão vergastada, malgrado as alegações do agravante, se mostram razoáveis, uma vez que o Juiz fracionou as obrigações e estipulou prazos específicos plausíveis para cada etapa a ser cumprida.

Desta feita, inquestionável que o Juízo de Primeiro Grau agiu de forma escorreita ao deferir o pedido liminar vindicado, porquanto se verificam presentes os pressupostos básicos à concessão da liminar vindicada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em consonância com o artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015.

Ademais, é consabido que a Lei n° 7.347/85, que disciplina a Ação Civil Pública, confere aos seus legitimados a possibilidade de utilizarem o referido instrumento processual não só para sua tutela preventiva, nos casos em que há risco ou perigo de lesão ao meio ambiente, mas também para restabelecer as situações em que o prejuízo ambiental já está em curso, com o escopo de coibir a ocorrência da proliferação do dano.

Com efeito, o art. 12 do sobredito diploma legal confere ao julgador a possibilidade de conceder a medida liminar almejada, com ou sem justificação prévia,
in verbis
:

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.

Dito isso, imperioso assinalar que restou evidenciado que durante anos o agravante vem protelando a solução do problema, deixando de lado questão tão séria e perversa para o meio ambiente, uma vez que esses denominados “lixões” são verdadeiros antros de devastação da saúde humana, agredindo desmedidamente o solo; as águas e o ar, além de se transformar em criadouros de animais com potencial de transmissão de doenças infecciosas.

Não é plausível, outrossim, desconsiderar que em matéria de direito ambiental vigoram dois princípios que modificam, profundamente, as bases e a manifestação do poder de cautela do juiz, quais sejam: o princípio da prevalência do meio ambiente e o da precaução, também conhecido como princípio da prudência e da cautela.

Com efeito, quanto ao pedido da tutela de urgência, para se analisar se acertada ou não a concessão, deve-se partir da premissa de que em regra, os danos ao meio ambiente natural e urbano não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória.

Em vista disso, há de se admitir que o Juízo de primeiro grau agiu acertadamente ao deferir o pedido liminar, porquanto se encontravam presentes os pressupostos básicos à concessão da tutela antecipada vindicada, em consonância com o que prevê o
artigo 12 da Lei no 7.347/1985 e o artigo 300 do CPC/2015.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - TUTELA ANTECIPADA - INFRAÇÃO AMBIENTAL - POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. Não importa nulidade a não redesignação da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes podem transigir a qualquer momento. Ademais, não há falar-se em nulidade quando ausente demonstração de prejuízo. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente, inclusive impondo multa diária ao réu, independentemente de pedido, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o seu cumprimento. A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente.
Diante da existência de provas contundentes da ação degradadora do agravante (fumus boni iuris) e da possibilidade de danos irreversíveis a toda coletividade (periculum in mora), acertada a decisão que concedeu a tutela antecipada no caso concreto
.

(AI 4120/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016) (destaquei)

Quanto à multa, no entanto, não é a melhor forma de compelir o ente Municipal a cumprir a obrigação imposta. A responsabilidade em caso de não cumprimento é do gestor. Logo, é sobre ele que deve recair o ônus, que, no caso, se enquadra na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), bem como no crime de desobediência à ordem judicial.

Sendo assim, em caso de descumprimento da decisão, devem ser encaminhadas cópias dos autos (necessário à formação da culpa) para o Ministério Público, a quem cabe tomar as providências legais e pertinentes.

Com essas razões,
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para extirpar a fixação de multa coercitiva, substituindo-a por medidas que devem ser impostas pelo Juízo do feito, tangentes à responsabilização do agente público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020